Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705380-46.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DE RESENDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação monitória. Contrato. Cédula de crédito bancário. Pedido de efeito suspensivo. Incabível. Inversão do Ônus da prova. Preliminar rejeitada. Alegação de iliquidez, abusividade de juros e capitalização indevida. Venda casada. Inocorrência. Título exigível. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 558.596,49, com base em Cédula de Crédito Bancário. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo exigível e apto a instruir a ação monitória; (iv) examinar se os juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuada configuram abusividade; e (v) avaliar se há prova de venda casada que invalide o contrato ou o título cobrado. II. Razões de decidir 3. O pedido de efeito suspensivo formulado apenas nas razões recursais não pode ser apreciado, pois deve ser deduzido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC depende de hipossuficiência ou verossimilhança, requisitos não comprovados pelo consumidor, impondo-se a manutenção da distribuição probatória do art. 373 do CPC. 5. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei 10.931/2004, bastando planilha detalhada do débito para demonstrar liquidez, certeza e exigibilidade. 6. Cabe ao devedor impugnar com demonstração concreta as parcelas quitadas ou incorreções do cálculo, ônus do qual não se desincumbiu, apresentando apenas alegações genéricas. 7. Os juros remuneratórios não se limitam a 12% ao ano, conforme Súmula 382/STJ, sendo a revisão cabível apenas em hipóteses de comprovada abusividade em desvantagem exagerada. 8. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004, Súmula 539/STJ, Súmula 541/STJ e entendimento do STF no RE 592.377/RS. 9. Alegação de venda casada sem prova mínima não afasta a exigibilidade do título, devendo eventual ilegalidade ser discutida em ação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova no CDC exige comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança, não configuradas por meras alegações genéricas. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, apto a instruir ação monitória, bastando a apresentação do contrato e planilha detalhada do débito. 3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é possível quando comprovada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 4. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170- 36/2001, desde que expressamente pactuada. 5. Alegação de venda casada sem prova mínima não afasta a exigibilidade do título, devendo eventual ilegalidade ser discutida em ação própria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 51, IV; CPC, arts. 355, 373, I e II, 700 e 1.012, §3o; Lei 10.931/2004, art. 28; MP 2.170-36/2001, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS, Plenário, j. 04.02.2015 (Tema 33 RG); STJ, REsp 2.027.862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2023; AgInt no AREsp 740.271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023; REsp 1821182/RS - Rel. Min. Maria Isabel Galotti. J. 23/06/2022, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.11.2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 98 do CPC, pugnando para que lhe seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça. Discorre, ainda, acerca da iliquidez e incerteza do crédito, da ausência de comprovação do saldo devedor, da cobrança abusiva de juros, das cláusulas contratuais obscuras, da ocorrência de venda casada, bem como da necessidade de inversa do ônus da prova. Nos aspectos, indica divergência jurisprudencial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos ou que tenham sido objeto do alegado dissenso pretoriano. Em sede de contrarrazões, o banco recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 98 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal (concessão de justiça gratuita), seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao indicado dissídio interpretativo e às teses de iliquidez e incerteza do crédito, ausência de comprovação do saldo devedor, cobrança abusiva de juros, existência de cláusulas contratuais obscuras, ocorrência de venda casada e necessidade de inversa do ônus da prova. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ainda, que “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n. 284 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.954.278/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R